Tribunal: TJSP
Processo: 0002160-48.2014.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MANDAMENTAL – SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMPREENDIMENTO APROVADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
1. Trata-se de reexame necessário da r. sentença pela qual o DD. Magistrado a quo, em ação mandamental, concedeu a segurança, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de autuar e

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MANDAMENTAL – SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMPREENDIMENTO APROVADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
1. Trata-se de reexame necessário da r. sentença pela qual o DD. Magistrado a quo, em ação mandamental, concedeu a segurança, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de autuar e de embargar edificação do impetrante, consoante estabelecido no TAC firmado em ação civil pública.
2. Empreendimento imobiliário aprovado pelos órgãos ambientais. Alvará de construção concedido com fundamento em Lei Municipal. Direito líquido e certo da parte impetrante à continuidade da edificação diante da homologação do TAC em ação civil pública.
Manutenção da r. sentença. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0002160-48.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ARTUR ANTONIO ANDREATA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0002160-48.2014.8.26.0344 - Marília - VOTO No 2/5
Voto 37159
Processo: 0002160-48.2014.8.26.0344
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Artur Antonio Andreata
Interessados: Comandante da 4a Companhia da Polícia Militar Ambiental de
Marília e a Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de Marília
Juiz(a) Prolator(a): Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
REMESSA NECESSÁRIA
AÇÃO MANDAMENTAL

SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

EMPREENDIMENTO
APROVADO
POR
ÓRGÃO
AMBIENTAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
1. Trata-se de reexame necessário da r. sentença pela qual o DD.
Magistrado a quo, em ação mandamental, concedeu a segurança, a
fim de que a autoridade coatora se abstenha de autuar e de
embargar edificação do impetrante, consoante estabelecido no
TAC firmado em ação civil pública.
2. Empreendimento imobiliário aprovado pelos órgãos ambientais.
Alvará de construção concedido com fundamento em Lei
Municipal. Direito líquido e certo da parte impetrante à
continuidade da edificação diante da homologação do TAC em
ação civil pública.
Manutenção da r. sentença. Remessa necessária desprovida.
Vistos;
Trata-se de remessa necessária a que foi
submetida a r. sentença de fls. 164/167, proferida nos autos do
mandado de segurança impetrado por Artur Antonio Andreata
contra ato do Comandante da 4a Companhia da Polícia Militar
Ambiental de Marília, por meio da qual o DD. Magistrado a quo
concedeu a segurança para suspender a autuação e penalidades
de advertência e embargo das obras referidas na inicial,
observando o decidido no TAC ajustado em ação civil pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0002160-48.2014.8.26.0344 - Marília - VOTO No 3/5
As partes não apelaram e o parecer da DD.
Procuradoria Geral de Justiça foi acostado às fls. 176/178,
opinando pelo desprovimento da remessa necessária.
É o relatório.
O recurso não admite provimento.
Merece manutenção a r. sentença de lavra do
Exmo. Juiz Walmir Idalêncio dos Santos Cruz, por seus próprios
fundamentos, pois presente, no caso concreto, o direito líquido e
certo da parte impetrante em ter respeitado a garantia de
edificação amparado no princípio da segurança jurídica.
Isso porque consta dos autos que foi homologado
acordo de compensação entre os empreendedores e o Ministério
Público Federal, tratado no Termo de Ajustamento de Conduta (fls.
64/68)
firmado
nos
autos
da
Ação
Civil
Pública
2007.61.11.002148-0, pelo qual consignou-se que a empresa
incorporadora se obrigaria a adotar medidas compensatórias para
promover a reparação dos danos ambientais causados bem como
para permitir a ocupação de área não restrita à Área de
Preservação Permanente.
O Condomínio Residencial Garden Park foi
aprovado por meio de Lei Municipal bem como pelos órgãos
ambientais, como restou demonstrado nos autos. Ressalte-se,
ademais, como assentado pelo DD. Prolator na r. sentença:
“O condomínio já foi instalado, com inúmeras casas já construídas e
habitadas.
Nesse
contexto,
ressoa
ilógico,
desarrazoado
e
desproporcional eleger uma construção ainda em curso para ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0002160-48.2014.8.26.0344 - Marília - VOTO No 4/5
apenada com embargo e consequente demolição, sob pena de clara
ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e
proporcionalidade. Se o dano foi consumado, caberia, em tese, a
possível
recuperação
ou
compensação
ambiental.
Diante
da
consolidação fática da situação, procurando buscara mitigação do
problema, foi firmado o TAC entre os empreendedores e o MPF, com
homologação judicial. Daí porque a liminar foi deferida a fls.120/122, a
fim de suspender a autuação e penalidades de advertência e embargos
da obra. Mercê do que precede, a concessão da segurança é o caminho
sóbrio e sensato a ser adotado na espécie, vez que não há que se cogitar
de má fé por parte do impetrante”.
Nesse sentido foi o parecer da DD. Procuradoria
de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos: “(...) Ocorre que se
trata de empreendimento implantado em 1996 e já consolidado,
bem como aprovado por todos os órgãos estaduais e municipais,
notadamente, Secretaria do Meio Ambiente, conforme se infere do
certificado emitido pelo Grapohab (fls. 52/75) e Prefeitura de
Marília, contando com registro no 2o cartório de registro de
imóveis local (matrícula 25.881). Os adquirentes de lote, portanto,
agiram de boa-fé, já que não tinham como ter ciência da
irregularidade noticiada. Nesse contexto, o condomínio já foi
instalado, com inúmeras casas já construídas, de modo que não se
pode eleger uma construção ainda em curso para ser apenda com
embargo e demolição, sob penda de ofensa ao princípio da
isonomia. Por outro lado, diante da consolidação da situação,
buscou-se a reparação do dano através de Termo de Ajustamento
de Conduta com compensação do dano ambiental, firmado entre
os empreendedores e o Ministério Público Federal. Tal termo foi
devidamente homologado e a homologação mantida por ocasião

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0002160-48.2014.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5/5
da análise do recurso de apelação interposto pelo IBAMA.” (fls.
178).
Por conseguinte, considerando que o Termo de
Ajustamento de Conduta versa sobre o mesmo objeto tratado
nestes autos, há autorizações emitidas pelos órgãos públicos, e a
existência de consolidação do dano ambiental, de rigor a
concessão da segurança ao impetrante.

Diante do exposto, dirige-se meu voto no sentido
do desprovimento do recurso oficial, mantendo-se, pois,
incólume a respeitabilíssima sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR